Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705068-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO LUCAS XAVIER ELIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram bens das vítimas (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), bem como corromperam menor para a prática do crime (artigo 244-B da Lei no 8.069/1990), mantém-se a condenação. 3. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pelas palavras firmes e seguras das vítimas. 4. O delito de corrupção de menor é crime formal, bastando para sua consumação a prática da infração penal na companhia de menor de 18 (dezoito) anos. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; b) artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, defendendo o afastamento do aumento de pena em razão do uso de arma de fogo diante da falta de prova da existência do objeto; c) artigo 70 do Código Penal, argumentando que diante da existência de apenas um crime deve ser afastada a causa de aumento do concurso formal; d) artigo 244-B, §2o, do ECA, reverberando que não existiu o crime de corrupção de menor. Assevera que o incapaz já possuía diversas anotações infracionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 70 do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram bens das vítimas (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), bem como corromperam menor para a prática do crime (artigo 244-B da Lei no 8.069/1990)” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Com efeito, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante, logo após ao fato delituoso, com o veículo roubado que possuía rastreador, e com o veículo descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar apoio ao crime. 3. Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessário revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Quanto à dosimetria, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte Superior, segundo a qual a multirreincidência tem preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea, não se verificando desproporcional a aplicação da fração de 1/4, em razão da existência de 4 condenações anteriores. 5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (g.n.). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Com relação à suposta violação ao artigo 244-B, §2o, do ECA, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1112326/DF (Tema 221), concluiu que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010